Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733804-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CARDOSO BURLAMAQUI AUTORIDADE: 2 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 31217588, o impetrante desiste da pretensão aviada no ID 31217577. Defiro o pedido e homologo a desistência. Considerando que o habeas corpus já foi julgado pelo Colegiado, conforme acórdão de ID 30737803, à il. Secretaria da 2a Turma Criminal para certificação do trânsito em julgado e arquivamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 14:42:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator